Tribunal: TJSP
Processo: 2092921-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA (VEÍCULO) – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Agravante que não faz jus ao benefício – Benesse que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Agravante que aufere rendimentos incompatíveis com a concessão da gratuidade processual – Inexistência de despesas extraordinárias, que comprometam a renda –

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA (VEÍCULO) – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Agravante que não faz jus ao benefício – Benesse que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Agravante que aufere rendimentos incompatíveis com a concessão da gratuidade processual – Inexistência de despesas extraordinárias, que comprometam a renda – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.